Tribunal: TRF3
Processo: 5005004-14.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1082/1197)

5005004-14.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. O auto de infração é ato administrativo dotado de presunção relativa de veracidade e legitimidade. A alteração da conclusão da autoridade fiscalizadora depende de prova, a cargo do interessado.

2. A agravante não apresentou prova de que o veículo se enquadra nas exceções à exigência do uso de cronotacógrafo.

3. De outro lado, é incabível a inovação recursal quanto à hipótese diversa de inexigibilidade do uso do aparelho.

4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005004-14.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: D J B DUTRA TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS JOSE GIANOTI - SP105086-A, GUILHERME FERREIRA ROSSETTO - SP358729

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL, INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS D

Inteiro teor:
1082/1197)

5005004-14.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. O auto de infração é ato administrativo dotado de presunção relativa de veracidade e legitimidade. A alteração da conclusão da autoridade fiscalizadora depende de prova, a cargo do interessado.

2. A agravante não apresentou prova de que o veículo se enquadra nas exceções à exigência do uso de cronotacógrafo.

3. De outro lado, é incabível a inovação recursal quanto à hipótese diversa de inexigibilidade do uso do aparelho.

4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005004-14.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: D J B DUTRA TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS JOSE GIANOTI - SP105086-A, GUILHERME FERREIRA ROSSETTO - SP358729

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL, INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: HELENA CARINA MAZOLA RODRIGUES - SP254719-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005004-14.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: D J B DUTRA TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS JOSE GIANOTI - SP105086-A, GUILHERME FERREIRA ROSSETTO - SP358729

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL, INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: HELENA CARINA MAZOLA RODRIGUES - SP254719-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de ação anulatória de auto de infração lavrado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM/SP.

A r. sentença julgou o pedido inicial improcedente (fls. 07/12, ID 3393871), e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) devidos a cada um dos réus.

A autora, ora apelante (fls. 18/21, ID 3393871), requer a reforma da r. sentença.

Argumenta com o artigo 2o, inciso III, da Resolução no 87 do CONTRAN. Não seria exigível o uso do cronotacógrafo no veículo de placa BWM – 7242.

Contrarrazões (fls. 29/41, ID 3393871 e 43/45, ID 3393871).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005004-14.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: D J B DUTRA TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS JOSE GIANOTI - SP105086-A, GUILHERME FERREIRA ROSSETTO - SP358729

APELADO: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL, INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: HELENA CARINA MAZOLA RODRIGUES - SP254719-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no. 9.933/99:

Art. 5o As pessoas naturais e as pessoas jurídicas, nacionais e estrangeiras, que atuem no mercado para fabricar, importar, processar, montar, acondicionar ou comercializar bens, mercadorias e produtos e prestar serviços ficam obrigadas à observância e ao cumprimento dos deveres instituídos por esta Lei e pelos atos normativos e regulamentos técnicos e administrativos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro.

A Resolução CONTRAN no. 14/98:

Art. 1o. Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados abaixo, a serem constados pela fiscalização e em condições de funcionamento: (...)

21) registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos de transporte e condução de escolares, nos de transporte de passageiros com mais de dez lugares e nos de carga com capacidade máxima de tração superior a 19t;

(...)

Art. 2o. Dos equipamentos relacionados no artigo anterior, não se exigirá: (...)

III) registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo:

a) para os veículos de carga com capacidade máxima de tração inferior a 19 (dezenove) toneladas, fabricados até 31 de dezembro de 1990;

No caso concreto o auto de infração foi lavrado em 13 de novembro de 2014 (fls. 23, ID 3393867).

A apelante afirmou, em petição inicial, que está isenta da obrigação de manter aparelho cronotacógrafo no veículo, porque este possuiria "capacidade de 011,00T (onze toneladas)" (fls. 02/06, ID 3393867).

Da análise do processo administrativo, verifica-se que os conceitos "capacidade máxima de tração", considerado na Resolução CONTRAN n. 14/98, e "peso bruto total" (chamado pela agravada de "capacidade") são distintos (fls. 128, ID 3393867).

De outro lado, é incabível a inovação recursal quanto à hipótese diversa de inexigibilidade do uso do aparelho.

Não há prova apta a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração.

A jurisprudência:

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. MULTA. EMBARGOS. CABIMENTO.

1. Afastada a preliminar da União diante do cumprimento dos requisitos do art. 1010 do CPC/15.

2. O auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade).

3. Portanto, para que seja declarada a ilegitimidade do ato administrativo, cumpre ao administrado provar os fatos constitutivos de seu direito, isto é, a inexistência dos fatos narrados como verdadeiros no auto de infração.

4. No caso em voga, a parte apelante foi autuada pela presença de 03 ônibus com aparelhos de cronotacógrafos não submetidos à verificação metrológica periódica (fls. 27/29). A referida conduta confronta o disposto na Lei No 9.933/1999, em seus arts. 1o e 5o e com a Resolução CONMETRO no 011/1988, item 8 (regulamentada pela Portaria INMETRO no 201/2004, subitem 8.3).

5. Por sua vez, a parte apelante sustenta que os veículos encontravam-se fora de circulação, estacionados em sua garagem. No entanto, esta alegação não é suficiente para afastar a legitimidade dos autos de infração impugnados.

6. No presente caso, destaca-se a redação do art. 7o da Lei no 9.933/99 ao estabelecer como infração qualquer ação ou omissão dos deveres jurídicos instituídos pelo CONMETRO e INMETRO.

7. Neste sentido, a legislação vigente tornou obrigatória a verificação periódica dos instrumentos de medição dos veículos rodoviários destinados ao transporte de passageiros, sem prever qualquer distinção acerca da fiscalização entre os veículos que estejam em trânsito ou estacionados nos pátios das empresas.

8. Assim, trata-se de dever da empresa que atua no ramo de transporte coletivo rodoviário adequar seus veículos à lei pertinente, dentro do prazo previsto, independente de o veículo estar ou não em potencial circulação.

9. Como salientado pelo r. Juízo a quo pouco importa que, de fato, os ônibus estivesse estacionados na garagem da empresa, pois poderia ser colocados em circulação a qualquer momento e, nesse caso, é importantíssimo que os tacógrafos estejam em regular funcionamento, pois existe interesse público e social na regularidade dos instrumentos medidores de velocidade, justificado pela necessidade de segurança nas rodovias e de todas as pessoas que se utilizam dos serviços de transporte prestados pela empresa (fls. 117).

10. Por fim, ao que consta dos autos, não se evidencia qualquer irregularidade no trâmite do procedimento administrativo. Também não se revela desproporcionalidade na imposição de penalidade. Assim, deve ser afastada qualquer ilegalidade da condutada administrativa, com a manutenção da r. sentença.

11. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2280193 - 0001029-19.2016.4.03.6107, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 08/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/03/2018 )

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRODUTOS PERIGOSOS - MULTA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA.

1. A Resolução no 3.665, de 04 de maio de 2011, da Agência Nacional de Transportes Terrestres regulamenta o transporte rodoviário de produtos perigosos.

2. As alegações de ilegalidade, desacompanhadas de provas, não são aptas a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração.

3. A fixação do valor da multa, realizada dentro dos parâmetros legais, é ato discricionário da Administração.

4. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2202924 - 0012520-43.2015.4.03.6144, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em 03/10/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2019)

Por tais fundamentos, conheço em parte da apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. O auto de infração é ato administrativo dotado de presunção relativa de veracidade e legitimidade. A alteração da conclusão da autoridade fiscalizadora depende de prova, a cargo do interessado.

2. A agravante não apresentou prova de que o veículo se enquadra nas exceções à exigência do uso de cronotacógrafo.

3. De outro lado, é incabível a inovação recursal quanto à hipótese diversa de inexigibilidade do uso do aparelho.

4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu em parte da apelação e, na parte conhecida, negou provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.